Tribunal: TJES
Processo: 5000675-53.2023.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000675-53.2023.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ILMA CORRA FERREIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000675-53.2023.8.08.0039

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: ILMA CORRA FERREIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
,
em face de Acórdão (id n° 10025398), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado que interpôs.

Em suas razões (id n° 10128551), a embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois deixou de analisar adequadamente suas teses recursais, ao considerar que o Recurso Inominado seria mera reprodução da contestação, desconsiderando seu objetivo de impugnar a sentença de primeira instância. Também aponta contradição interna no acórdão, ao afirmar que o recurso apenas reproduziu a contestação, mas reconhece que as teses foram rejeitadas na sentença. Diante disso, requer a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (id n° 10366181).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Pois bem.

Além dos fundamentos legais expostos, entendo que, embora a Embargante alegue contradição interna no acórdão, ao afirmar que o recurso apenas reproduziu a contestação, mas reconhece que as teses foram rejeitadas na sentença, tal argumento não deve prosperar.

Não há qualquer contradição no acórdão uma vez que apenas foi mencionado que as teses suscitadas foram apreciadas na sentença. A ausência de dialeticidade se deu, inclusive, pelo fato de o recorrente ter reproduzido as mesmas teses, sem qualquer combate específico à sentença.

Inexiste no acórdão qualquer vício a ser sanado através dos aclaratórios, uma vez que foi devidamente esclarecida a impossibilidade de apreciação das razões recursais, por estas serem a reprodução
ipsis literis
da contestação.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou não conhecendo o recurso interposto pela parte ora embargante.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar o acórdão proferido por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com ela, haja vista a ausência de imprecisão no julgamento exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)